Tribunal: TJSP
Processo: 2072572-17.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução de título extrajudicial - bloqueio de valores pelo Sisbajud – impugnação do executado – alegação de que se trata de verba impenhorável – proteção do art. 833, IV, do CPC – extensão da proteção prevista no inciso X do art. 833 do CPC, pois os valores são inferiores a 40 salários mínimos, independentemente da origem – o STJ já consolidou o entendimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ação de execução de título extrajudicial - bloqueio de valores pelo Sisbajud – impugnação do executado – alegação de que se trata de verba impenhorável – proteção do art. 833, IV, do CPC – extensão da proteção prevista no inciso X do art. 833 do CPC, pois os valores são inferiores a 40 salários mínimos, independentemente da origem – o STJ já consolidou o entendimento de que verbas de até 40 salários mínimos, existentes em qualquer meio à disposição do devedor, são impenhoráveis - precedentes da Câmara – liberação que é de rigor – decisão reformada - recurso provido.